Tribunal: STF
Processo: ARE 1387866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME MILITAR - PECULATO (ART. 303, CAPUT, DO CPM) - TESE DEFENSIVA DE PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - NÃO CABÍVEL - PENA-BASE - MANUTENÇÃO -REDIMENSIONAMENTO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 70, INCISO II, ALÍNEAS “L” E “M”, DO CPM - INADMISSÍVEL - RECURSO IMPROVIDO.



    Analisando os autos, dando a devida importância aos depoimentos das testemunhas e a interceptação telefônica, fica claro tanto a materialidade do delito quanto a autoria do apelante, não havendo espaço para absolvição. 



    Deve ser mantida a pena-base fixada na sentença pelo juízo a quo, quando a elevação da reprimenda inicial for adequada e guarda proporcionalidade com os objetivos e finalidades da pena. 



    Quando o conselho de sentença observar rigorosamente os ditames dos artigos 73 e 74, ambos do Código Penal Militar, não há falar em redução das agravantes previstas no art. 70, “l” e “m”, do mesmo Diploma Legal. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV ; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade do delito restou comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (Portaria nº 006/APFD/CORREG/PMMS/2021 f.05-08), auto de exibição e apreensão (f. 65-70), fotografias do local onde foram encontrados os objetos (f. 56-58), interceptações telefônicas (f. 58-62), bem como pelas demais provas documentais e testemunhais angariados no processo.



    A autoria também restou inconteste de acordo com os depoimentos dos integrantes da Seção de Investigação e Inteligência da Corregedoria da Polícia Militar deste Estado, Sargento PM João Fernando Karpinski e do Capitão PM Frederico Françoso Canola, tendo este último, em juízo (f. 206), confirmando suas declarações prestadas durante a fase inquisitorial (f. 09-11), onde afirmou que:



    " (...) Que ao abordar a VTR QAB-4923 dos conduzidos, visualizaram uma bolsa preta que continha 03 (três) fones de ouvidos em seu interior. Que indagados a respeito da mochila e dos fones os conduzidos deram versões conflituosas a respeito. QUE GERMANO disse que a mochila era do SGT RAIDAN e este disse que a mochila era do civil preso por tráfico de drogas. Que determinou que parte da equipe ficasse com os conduzidos na delegacia e foi realizar buscas onde a VTR permaneceu parada momentos antes. Que ao chegar no local visualizaram uma entrada de terreno baldio e escondido embaixo de uma tábua de madeira quatro volumes de cor preta que constataram serem celulares de origem estrangeira. Que retornaram onde se encontrava a equipe na delegacia e questionaram os conduzidos sobre o local onde a VTR permaneceu parada. Que o CB GERMANO disse que não tinha conhecimento do material dos pacotes bem como pararam naquele local para entrevistar o civil que haviam prendido durante a abordagem ao ônibus por tráfico de drogas. Que o SGT RAIDAN não se manifestou e permaneceu em silêncio. Que então foi dada voz de prisão aos dois policiais e acionou o CMT da CIPM de Maracaju, MAJ EDCEZA, sobre o ocorrido, tendo este comparecido na delegacia designando outra equipe para o registro e condução da ocorrência de tráfico de drogas na delegacia. Que então acionou o Oficial Corregedor de dia para a condução da ocorrência.”



    Corroborando está o depoimento do Sargento PM João Fernando Karpinski.



    Já o acusado Sgt Raidan, ora apelante, em sede inquisitiva (f.17-19), disse não ter conhecimento dos objetos apreendidos no terreno baldio, relatando que durante o trajeto até a Delegacia de Polícia Civil, não chegou a parar a viatura, tendo apenas diminuído a velocidade. Na fase judicial, (f. 314), também negou a autoria dos fatos descritos na denúncia, dizendo que no deslocamento até Delegacia somente parou a viatura para abordar um veículo, o qual estava sendo ocupado por policiais, e, posteriormente, deslocou-se até a sala de ocorrências.



    Em que pese a negativa de autoria do recorrente, tenho que isso por si só não é o suficiente para absolve-lo, uma vez que seus interrogatórios prestados em ambas as fases processuais são contraditórios, demonstrando a visível intenção de ludibriar a justiça, ao contrário dos depoimentos dos policiais militares da Corregedoria, Capitão PM Françoso e Sgt Karpinsk, os quais foram harmônicos e uniformes em comprovar que o apelante apropriou-se ilegalmente dos objetos provenientes do Paraguai, ao deixar de fazer o procedimento de praxe.



    Extrai-se dos autos que a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul estava monitorando o apelante, através de interceptação telefônicas, por suspeita de irregularidades, tendo recebido informações de que a guarnição, comandada pelo Sgt Raidan, ora apelante, lotado no município de Maracaju, iria abordar um ônibus da Viação Cruzeiro do Sul, itinerário Ponta Porã/Campo Grande, a fim de apropriar-se dos objetos provenientes do Paraguai transportado no referido veículo, tendo duas equipes da Corregedoria da PM deslocado até o local para efetuar o monitoramento da operação, constatando a procedência das informações obtidas através da escuta telefônica do apelante.



    Outrossim, resta evidenciado que após a abordagem do ônibus e apreensão dos objetos, a guarnição comandada pelo recorrente deparou com uma das equipes da Corregedoria que os monitorava, a qual estava descaracterizada, mas pelo fato de terem identificado-se como policiais, certamente deixou o Sgt Raidan em alerta, tendo este determinado ao motorista da viatura, o denunciado CB PM Atila Germano Gomes, que parasse o veículo em frente ao um terreno baldio, ocasião em que escondeu a mercadoria transportada no ônibus.



    Some-se a isso o fato de que toda a ação delituosa fora retratada mediante conversa proveniente de interceptação telefônica devidamente autorizada nos autos nº 0024450-96.2020.8.12.0001, onde percebe-se claramente que o Sgt PM Raidan, ora apelante, planejou toda a conduta delituosa com o motorista do ônibus, de alcunha Gaúcho, conforme pode ser observada através dos documentos de f. 59-62.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente